Tribunal: TCU
Processo: 037.065/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de contrato de prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde - ICS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo de acompanhamento, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Roberto Ferreira Dias, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no disposto no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, a exemplo dos arts. 39 a 50 da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, que tratam da gestão e fiscalização de contratos, uma vez que a Portaria GM/MS 78/2006 não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, fragilidade recorrente que configura assunção deliberada de risco pela alta administração, o que atrai a responsabilidade da alta administração do órgão, na figura dos dirigentes das Secretarias e das unidades gestoras de contratos, sobre irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde; 9.6. remeter ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, cópia desta decisão, tendo em vista a deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário , de 13/4/2022-Relator Ministro Vital do Rêgo; 9.7. juntar cópia desta decisão aos autos do processo TC Processo 042.888/2021-2 .